Tribunal: TJDFT
Processo: 0727518-69.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE AUMENTO. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o agente pratica novo crime durante o cumprimento de pena anterior, circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta e não configura bis in idem.
2. A análise desfavorável das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria é admissível quando comprovada a prática do delito durante o repouso noturno. A vedação firmada pelo Tema Repetitivo no 1.087 do STJ restringe-se à aplicação da causa de aumento prevista no §1o do art. 155 do CP, não impedindo sua consideração como circunstância judicial negativa.
3. Não existe critério matemático obrigatório para exasperação da pena-base. A jurisprudência admite frações como 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, sem que haja direito subjetivo do réu à aplicação da fração mais favorável, cabendo ao julgador fundamentar concretamente sua escolha.
4. A fração de redução pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido. Quanto mais próxima a consumação, menor a diminuição. Correta a aplicação da fração de 1/3 quando o agente inicia a execução e só não consuma o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
5. Recurso conhecido e não provido.